Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-34.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801056-34.2022.8.14.0055

APELANTE: EDSON RENILSON GOMES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL, TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006, C/C ART. 12, DA LEI 10.826/2003.

FATO:
apelante preso em flagrante na posse de porções das substâncias entorpecentes popularmente conhecidas como cocaína e maconha, além de utensílios utilizados na manipulação e armazenagem da droga, bem como de uma arma de fogo e munição. ação policial de busca domiciliar após investigações que o apontaram como fornecedor de drogas.

TESE DEFENSIVA:
(i) nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) absolvição por insuficiência probatória, alegando uso pessoal, flagrante forjado e dúvida quanto à materialidade; (iii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

RAZÃO DE DECIDIR:
O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do entendimento firmado no Tema 280 do STF, inexistindo nulidade quando precedido de diligências e elementos concretos de suspeita.

Materialidade e autoria devidamente atestadas por laudos periciais positivos para substâncias entorpecentes encontradas comprovadamente na residência do apelante, bem como por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pela apreensão de drogas, arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico.

A alegação de uso pessoal, flagrante forjado e ausência de materialidade não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, sendo inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos.

Dosimetria corretamente fixada, com exasperação da pena-base fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, natureza e quantidade da droga), em observância aos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, inexistindo
bis in idem
ou desproporcionalidade.

TESE FIRMADA
: É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, sendo válidas as provas obtidas; comprovadas materialidade e autoria por laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos, impondo-se a manutenção da condenação, assim como da dosimetria devidamente fundamentada.

DISPOSITIVOS LEGAIS
: Art. 5º, XI, da CF; arts. 240, §1º, e 41 do CPP; arts. 33 e 42 da Lei nº 11.343/06; art. 12 da Lei nº 10.826/03; arts. 59 e 69 do CP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 13/12/2023; STF, ARE 1470989/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 25/03/2024, DJe 17/05/2024; STF, RE 1447032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe 11/10/2023; STJ, AgRg no HC 867619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024; STF, RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 23/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1569846/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos em favor de
EDSON RENILSON GOMES MIRANDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 31444736, que no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 15hs40min, em uma residência localizada na rua Arquimedes Ataíde, bairro Perpétuo Socorro, no município de São Miguel do Guamá, ora apelante, em companhia de um terceiro, de nome Anthony Carlos Carvalho, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munição após ser encontrado em seu poder 219,7g de cocaína, 100,4g de maconha, 15,2g de pó de cocaína, 136,4g de pedra de óxi, 01 embalagem contendo pó de cocaína, 01 Revolver, numeração EC91143, Marca Taurus, Calibre 32, 12 munições intactas, Calibre 32, 01 tesoura, diversos sacos plásticos, 01 balança de precisão, 01 motocicleta com motor adulterado, além da quantia de R$ 11,45 (onze reais e quarenta e cinco centavos) e outros objetos como 13 capas de celulares e 02 celulares.

Conforme os autos, a polícia civil vinha investigando o apelante e seu parceiro em razão de informações de que estariam utilizando uma residência para guardar entorpecentes e outra para fazer a distribuição, em atividade conhecida popularmente como “biqueira” e, em decorrência das investigações, realizou campana através da qual tomou conhecimento da chegada de carregamento de drogas na residência do apelante e que ele estaria de posse de uma arma de fogo, sendo informados ainda que na casa utilizada pelo terceiro estava ocorrendo a comercialização de entorpecente.

Ante tais informações a equipe realizou uma operação em conjunto com a ROCAM, da Polícia Militar, e foram até as residências dos investigados e, durante as buscas pela residência do apelante, o encontraram na posse de 01 arma de fogo calibre 32 e 12 munições intactas, além de grande quantidade de material entorpecente escondidos dentro do fogão e da geladeira da residência, sendo encontrado na residência de Anthony certa quantidade de entorpecentes que, somada a quantidade encontrada na residência do apelante perfaz o total ao norte referido, além de objetos utilizados para o preparo e embalagem do material entorpecente, tais como: tesoura, sacos plásticos e uma balança de precisão.

Que outros materiais foram apreendidos, tais como 13 capas de celulares, 02 aparelhos celulares, a quantia de R$ 11,45 (onze reais e quarenta e cinco centavos) e 01 motocicleta Honda CG 150, Titan, placa NSI0578, com motor adulterado, já que a numeração estava raspada, sendo esta utilizada para a distribuição de drogas, conforme a investigação policial, sendo o apelante, seu parceiro e todo o material encontrado encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde negaram a prática ilícita.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, c/c art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 69 do CP, sendo seu parceiro denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Em ID 31444737, resposta à acusação.

Em ID 31444740/41, Laudo nº 2022.02.001486-QUI, Laudo nº: 2022.02.001421-QUI, Laudo nº: 2022.02.001460-QUI – acostado em ID 31444743, e Laudo nº: 2022.02.001438-QUI, em ID 31444744, comprovando se tratar das substâncias vulgarmente conhecidas como
cocaína
e
maconha
, de uso proscrito no país, além de oxi, subproduto da cocaína, aquelas apreendidas na residência do apelante.

Em ID 31444742, Laudo nº: 2022.02.001569-QUI, que apresentou resultado negativo para a substância popularmente conhecida como
cocaína
na substância pulverulenta de cor branca encontrada em poder dos detidos.

Em decisão de ID 31444745, recebida a denúncia, sendo ratificado seu recebimento em decisão de ID 31444762.

Em ID 31444761, resposta à acusação do corréu Anthony.

Em ID 31444778, Termo de Audiência, mídia em ID 31444781/803 e 31444820/21.

Em ID 31444825, alegações finais do MP.

Em ID 31444827, alegações finais do ora apelante.

Em ID 31444840, alegações finais do corréu.

Na sentença, em ID 31444843, a qual o magistrado reconheceu como parcialmente procedente, foi absolvido, por falta de provas, o corréu Anthony, sendo o ora apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03, sendo absolvido pela prática do crime do art. 35, da Lei 11.343/06, por falta de provas,

restando sua pena pelo crime de tráfico cominada em 08 anos e 06 meses de reclusão e 350 dias multa, e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, em 01 ano e 06 meses de detenção e 100 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e decretada sua prisão preventiva.

Em recurso de apelação, razões em documento de ID 31444849, requereu o apelante o reconhecimento da nulidade das provas uma vez que obtidas de maneira ilegal tendo em vista que os policiais ingressaram na residência do apelante sem a devida autorização judicial, devendo ser reconhecida a nulidade das mesmas e seu desentranhamento dos autos e, em tese subsidiária, absolvição por falta de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro
reo e, em tese subsidiária, reforma da dosimetria a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões, ID 31444860, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 33279846, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
EDSON RENILSON GOMES MIRANDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

DA PRELIMINAR

De Nulidade Processual -
Requer o apelo, em sede preliminar, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial e/ou justa causa, pleito ao qual, adianto, não há que se dar provimento, pois
ao contrário do alegado pela defesa, tenho como inexistente qualquer ilegalidade no procedimento policial de entrada na residência do apelante uma vez que agiram de forma legal e em conformidade com a orientação jurisprudencial na medida em ao receber a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência, promoveram diligências com o fito de constatar a denúncia, somente adentrando na residência do apelante após obterem informações e indicativos suficientes acerca da prática de crime naquele local, bem como da chegada de relevante quantidade de entorpecentes na residência, procedendo às buscas no imóvel onde estes foram encontrados, além de apetrechos utilizados na manipulação destes e uma arma de fogo e munição, não havendo como prosperar a alegação de ilicitude de tal conduta e se dar procedência à irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de ação legal promovida pela polícia, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade do procedimento e consequente nulidade da prva
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

É certo que a inviolabilidade domiciliar é regra Constitucional e eventual exceção demanda controle judicial prévio, contudo, tal regra é relativizada em razão do bem estar da comunidade, sendo neste sentido a orientação das Cortes superiores ao afirmar que não configura qualquer ilegalidade o ingresso em domicílio, ainda que sem mandado judicial ou autorização do residente, quando

estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, sendo este o caso dos autos, onde se observa que antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial certificou-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizava o ingresso forçado em domicílio, visando com tal proceder a proteção da sociedade e seu resguardo contra prática delituosa tão gravosa que acaba por atingir a todos, restando claro dos autos que a diligência foi devidamente avaliada e que os policiais a levaram a termo com base no que sabiam antes de sua realização, não havendo sequer que se falar que efetuaram a ação para comprovação
a posteriori - "fishing expedition"
-,

de eventual suspeita, inocorrendo violação ao comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

No sentido de que inexiste ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 216677 GO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3 . A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, e restando presente a justa causa para o ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel, em casos como o que ora se analisa, não é considerada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República
,
não havendo que se falar em ilicitude da ação policial e nulidade das provas na medida em que presente a justa causa para o ingresso na residência. Acerca do tema veja-se o seguinte julgado do STF:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida. (STF - RE: 1447032 CE, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2023 PUBLIC 11-10-2023)

Assim, tendo em vista que os policiais agiram motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indicavam a ocorrência de situação flagrante no interior do imóvel e que a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões a respeito de sua ocorrência, não há que se falar em ilegalidade da ação policial e nulidade da prova, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Da Absolvição -
Requer o apelante, no primeiro tópico em sede de mérito, que se promova sua absolvição, tanto pelo crime de tráfico quanto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, na medida em que a pequena quantidade de droga apreendida se destinava a uso pessoal e que o apelante não reconhece como suas as drogas apresentadas em sede policial, se tratando o caso de flagrante forjado, além de se observar, alega, dúvida sobre a materialidade delitiva uma vez que, como observado pelo sentenciante, parte do material apreendido apresentou resultado negativo para qualquer substância entorpecente e não foi possível afirmar que aquela cujo resultado foi positivo teria sido encontrada em poder do ora apelante, inexistindo a certeza necessária à condenação, afirmando ser necessária a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares formadores do tipo e, ao analisá-lo, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo nele incorrer o agente ao praticar uma ou mais condutas ali previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, tem-se que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou devidamente comprovada, pois ainda que alegue a defesa que o lado toxicológico deu negativo para parte das substâncias apreendidas e que por ele não se pode afirmar o local onde as demais drogas foram apreendidas, tal não se mostra suficiente a se promover a absolvição do ora apelante uma vez que há nos autos provas outras, baseadas nos relatos dos agentes da segurança pública, a atestar a apreensão de substância entorpecente, além de apetrechos voltados a embalagem e pesagem de drogas, em poder do ora apelante.

Na denúncia, ID 31444736, o Ministério Público explicitou que em razão das informações obtidas durante as investigações a equipe da Polícia Civil realizou operação conjunta com a ROCAM e que nas buscas realizadas na residência do ora apelante o encontraram na posse de 01 arma de fogo calibre 32 e 12 munições intactas, além de grande quantidade de material entorpecente escondidos dentro do fogão e dentro da geladeira da residência, sendo posteriormente encontrada na residência do então corréu Anthony Carlos Carvalho encontrada droga dentro de uma vasilha de creatina, sendo especificamente esta a que apresentou resultado negativo, como se constata do Laudo
nº: 2022.02.001569-QUI, acostado em ID 31444742, que assim afirmou,
verbis
:

“Saco plástico transparente, aberto, com 01 (um) pote plástico de cor preta, fechado com tampa plástica da mesma cor, referente ao produto comercial “Atlas Creatina” (suplemento alimentar de creatina em pó), capacidade 90g, contendo substância pulverulenta de cor branca (Foto 01), o qual foi pesado em balança analítica marca BEL Engineering, obtendo-se peso bruto total de 83,889g (oitenta e três gramas, oitocentos e oitenta e nove miligramas) (Foto 02).

Depois de retirada da embalagem a substância pulverulenta de cor branca foi pesada na mesma balança, obtendo-se peso líquido total de 53,356g (cinquenta e três gramas, trezentos e cinquenta e seis miligramas) (Foto 03), totalmente utilizada em análises e contraprova periciais.

(...)

DOS EXAMES:

A substância (pulverulenta de cor branca) foi submetida às seguintes análises: 3.1 - Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado; 3.2 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).

4 - DO RESULTADO:

4.1 – NEGATIVO para COCAÍNA frente as Reações de Tiocianato de cobalto e Scott modificado;

4.2 – NEGATIVO quando submetido a Espectroscopia no Infravermelho.

OBS: O material (substância pulverulenta de cor branca) foi enviado para o Laboratório da Polícia Científica do Pará – Sede Belém-PA, para ser submetido a Cromatografia gasosa.

5 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES: Análise Cromatográfica: Material: 01 (um) microtubo contendo substância pulverulenta branca; Método Utilizado: Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG/ MS); Substâncias Pesquisadas: Benzoilmetilecgonina (Cocaína), 3,4-metilenodioximetanfetamina - MDMA (Ecstasy), derivados Anfetamínicos e Benzodiazepínicos. Não foram detectadas as substâncias pesquisadas. O material foi totalmente utilizado para efeito de perícia, assinado pelo(a) Perito Criminal Nelyane Maria Ferreira Batista, no dia 27 de Outubro de 2022.

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados no material em questão (substância pulverulenta de cor branca), encontrado em posse dos nacionais EDSON RENILSON GOMES MIRANDA e ANTHONY CARLOS CARVALHO, conforme informado na Requisição de Perícia obteve-se resultado NEGATIVO para as drogas de abuso analisadas.”

Observa-se que o laudo pericial foi firme em apontar como negativo somente o resultado do exame a que foi submetida a droga encontrada na embalagem plástica referente ao produto comercial creatina, já tendo o Ministério Público afirmado que tal produto fora encontrado na residência do corréu Anthony.

Ademais, dos depoimentos colhidos nos autos, prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a apreensão da droga e da arma de fogo e munição na residência do apelante, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, tem-se o relato da policial Carina Guedes Cordeiro e Egnaldo Liarte Gomes, que afirmaram que as drogas foram localizadas dentro do fogão e da geladeira na residência do ora apelante - maconha e oxi, assim como a arma de fogo, que estava municiada, e que outras munições foram encontradas, sendo encontrado também balança de precisão e um papel com nome de pessoas que acreditam tratar-se de anotações de venda de droga, tendo o policial militar José Augusto G. Gomes afirmado que na residência de Anthony foi encontrada uma vasilha contendo entorpecente, de onde se conclui ser efetivamente esta o pote de creatina cujo resultado deu negativo, não procedendo, portanto, a alegada ausência de materialidade uma vez que devidamente identificados os locais onde as drogas foram apreendidas e aquelas que apresentaram resultado negativo para substância ilícita.

O
Laudo Toxicológico
nº: 2022.02.001486-QUI, juntado
aos autos em ID 31444740,
confirmou resultado positivo para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
cocaína
, bem como para o vegetal Cannabis sativa L, conhecido popularmente por
maconha,
tendo o Laudo nº: 2022.02.001421-QUI, acostado em ID 31444741, afirmou se tratar de

219,423g (duzentos e dezenove gramas, quatrocentos e vinte e três miligramas) do produto apresentado para análise e que após abertura da embalagem, foi constatado ser substância retangular petrificada de cor branca, cujo resultado deu positivo para aquela popularmente conhecida como
cocaína.
Assim, constata-se que os respectivos laudos afirmam que tais substâncias foram encontradas na residência do ora apelante e de Anthony, ou seja, a substância apreendida era ilícita e aquela cujo resultado foi negativo se encontrava apenas na residência de Anthony, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade delitiva.

Ressalto, por fim, que, como já consignado ao norte, os policiais que participaram das diligências de busca na residência do ora apelante e na apreensão de arma em seu poder e drogas no interior do imóvel, foram ouvidos na condição de testemunhas compromissadas e, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque seus depoimentos, mormente quando
se mostram firme e seguros, convergentes às demais provas produzidas nos autos, de onde se conclui que se mostram aptos à constatação da traficância, que restou comprovada não só pela apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelante, como também pela apreensão de elementos outros que apontam a ocorrência de comércio ilegal de drogas, não havendo qualquer elemento que conduza a possível dúvida quanto à veracidade do que relatado, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido é a jurisprudência do
STJ
,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrado, de forma livre de dúvida, a prática do ilícito pelo apelante, pois as circunstâncias em que as drogas foram encontradas, além da apreensão de material utilizado na sua manipulação, embalagem e pesagem - apetrechos relacionados ao tráfico, se mostram como elementos aptos a comprovar a prática do crime em comento, restando efetivamente comprovado o relato ministerial pelos depoimentos dos policiais em Juízo e também pela confissão do apelante em relação ao porte ilegal de arma de fogo e munição, não havendo qualquer prova nos autos de que seria o apelante mero usuário, como tenta fazer crer a defesa, condição esta que não é capaz, isoladamente, de afastar a traficância, sendo, portanto, negado o pleito absolutório.

D
a Dosimetria

– Em tese subsidiária, p
retende o apelante que seja revista a dosimetria da pena a si cominada, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006:

(...)

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE
: acentuada, posto que o réu praticou o delito de tráfico em sua própria residência, local em que residia sua filha menor de idade.

2. ANTECEDENTES
: possui antecedente criminal referente a execução em andamento nº 2001726-66.2023.814.0401 (condenação por furto qualificado).

3. CONDUTA SOCIAL
: a conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face aos maus antecedentes, inclusive com sentença penal pelo crime de roubo majorado.

Ademais, consoante decorre dos autos, as ações praticadas pelo acusado vinham causando desassossego na comunidade em que vivia, eis que várias denúncias foram feitas contra este, tendo sido indicado para a polícia, inclusive, as características de sua residência.

4. PERSONALIDADE
: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS
: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS
: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS
: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “ter em depósito”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO
: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo
MACONHA e COCAÍNA
, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO
: a quantidade de substância apreendida foi significativa (214,55g de cocaína - laudo 81980351 - Pág. 1, referência fotografia 04 78091524 - Pág. 12 e, cerca de 90g de maconha - laudo 81980349, referência fotografia 02, ID 80061106 - Pág. 23), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo em virtude da comprovada hipossuficiência financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em 08 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

CRIME: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

III.2.1 PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
: acentuada, posto que o réu praticou o delito em sua própria residência, local em que residia sua filha menor de idade.

2. ANTECEDENTES
: possui antecedente criminal referente a execução em andamento nº 2001726-66.2023.814.0401 (condenação por furto qualificado).

3. CONDUTA SOCIAL
: a conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face aos maus antecedentes, inclusive com sentença penal pelo crime de roubo majorado.

Ademais, consoante decorre dos autos, as ações praticadas pelo acusado vinham causando desassossego na comunidade em que vivia, eis que várias denúncias foram feitas contra este, tendo sido indicado para a polícia, inclusive, as características de sua residência e que possivelmente o réu detinha arma de fogo em sua posse.

4. PERSONALIDADE
: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS
: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS
: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS
: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo em virtude da comprovada hipossuficiência financeira do acusado), com fulcro no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

III.2.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, com fulcro no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

III.2.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,
TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA
, com fulcro no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

III.3. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Como as infrações foram praticadas mediante mais de uma conduta, as penas serão plicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Embora reconhecido o concurso material na forma do art. 69 do Código Penal, em razão das penas ostentarem naturezas jurídicas diversas – reclusão e detenção - não podem ser somadas, desta forma, deve-se, primeiro, ser executada a mais grave (CP, art. 69, in fine c.c. CPP, art. 681) de
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e, depois, a de
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA
, com fulcro no artigo 12, da Lei 10.826/2003.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao proceder à
dosimetria para o crime de tráfico
o magistrado considerou desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, pelo fato de o crime ser praticado no interior da residência da família onde residia sua filha menor, fator apto à negativação do vetor, já tendo o STJ firmado o entendimento de que o tráfico de drogas praticado na própria residência, onde convivem filhos menores, justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, resultando em maior reprovabilidade da conduta e aumento da pena-base, pois o réu, com tal conduta, coloca em risco a infância e transforma o ambiente familiar em local de crime.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM O TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL NA RESIDÊNCIA EM QUE A MÃE CONVIVE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em tela, embora a agravante seja mãe de menor de 12 anos, situação que atrai a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, tem-se
situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, eis que a paciente se utilizava da própria residência para cometer o delito, expondo dois filhos (um adolescente de 12 anos e uma criança de 9 anos) ao costumeiro tráfico de drogas
.1.1. Segundo as instâncias ordinárias, apesar de pequena quantidade de droga apreendida, houve flagrante da venda de de crack na residência, bem como apreensão de R$ 1.583,00 (mil quinhentos e oitenta e três reais) em espécie, circunstâncias que aliadas ao primeiro tráfico de drogas realizado pelo companheiro da agravante, denotam que a residência vem há tempos sendo utilizada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867619 SP 2023/0405066-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Devendo, portanto, permanecer como negativo o vetor.

A circunstância judicial relativa aos
antecedentes
também foi considerada negativa, tendo por fundamento a existência de processo anterior, nº 2001726-66.2023.814.0401, já em fase de execução, fator que propicia a negativação do vetor, não havendo igualmente reparo a ser feito neste ponto da sentença, como orienta a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal) . 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art . 64, I, do Código Penal. (STF - RE: 593818 SC, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Devidamente fundamentada, portanto, a decisão singular, não havendo reparos a serem feitos também quanto ao ponto, sendo imperativo ressaltar que o magistrado não considerou o referido feito como agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Considerou o sentenciante também em desfavor do ora apelante a circunstância judicial relativa à
conduta social
, tendo por escopo à sua decisão o fato de o então réu ter conduta social desajustada, por responder a outros feitos, também o fato de sua conduta causar desassossego em sua comunidade, fato comprovado pelas inúmeras denúncias contra eles feitas, se mostrando devidamente fundamentada a decisão singular e não se observando a presença do alegado
bis in idem
, pois a menção a feito anterior foi apenas uma forma de ilustrar o comportamento do ora apelante.

A Conduta Social reflete o relacionamento do agente com a família, vizinhança e ambiente de trabalho, sendo um indicativo da sua adaptação e comportamento na vida em sociedade e, do excerto da sentença ao norte colacionado, denota-se que ao vetor conduta social o magistrado apresentou devida e suficiente fundamentação à sua negativação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que tal circunstância judicial pode ser considerada em desfavor do réu quando este apresenta mau comportamento dentro de sua comunidade, como no caso dos autos.

Neste sentido a jurisprudência a seguir colacionada,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). 2. Na avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8 . ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129, grifei). 3. No ponto, o Tribunal de origem assentou que, "[...] para configurar má conduta social, a sentença considerou o histórico de o Réu cometer agressões verbais contra os agentes do CREA que fiscalizavam a obra nas quais ele se passava por engenheiro, inclusive ameaçando quebrar as janelas do prédio ou com o pretenso uso de arma de fogo, além de haver indicações nos autos de que ele se passou pelo advogado da causa para obter vista dos autos enquanto se ocultava para não responder à presente ação" (e-STJ fl. 565).
Justificada, portanto, a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que o comportamento social do recorrente mostrou-se reprovável, a indicar maior desvalor na conduta perpetrada
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1569846 RN 2015/0302692-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Constata-se, portanto, que as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do ora apelante se mostram efetivamente fundamentadas no caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Visa ainda que se deixe de considerar em desfavor do ora apelante a natureza e quantidade de droga apreendida, alegando a negativação do vetor, apesar de ser relevante a quantidade de droga, outras circunstâncias já elevaram a pena base e que a valoração conjunta de tal circunstância conduz a uma pena desproporcional.

Não advém razão ao apelo.

Ao se manifestar o magistrado o fez fundamentadamente e dentro da discricionariedade que a lei lhe confere, ressaltando não só a expressiva quantidade de droga apreendida como seu alto poder viciante, decidindo estritamente em conformidade com o dispositivo legal, art. 42, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou exageros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza e a quantidade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06) são circunstâncias preponderantes e que é dado ao magistrado majorar a pena-base com base nesses fatores, mesmo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam neutras, ou ainda que alguma seja considerada negativa, não configurando tal proceder desproporcionalidade quando a decisão se apresenta fundamentada, como no caso em apreço.

Pela manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Por fim, no que tange à dosimetria, esta Procuradoria de Justiça entende que a insurgência defensiva não merece acolhida. O juízo de origem, ao fixar a penabase acima do mínimo legal, agiu dentro de sua discricionariedade regrada, fundamentando o aumento em dados concretos extraídos dos autos, em plena harmonia com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

(...)

Ainda sob a égide do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos — expressiva porção de cocaína e maconha — impõem, obrigatoriamente, uma resposta penal mais severa. A cocaína, especificamente, pela sua alta danosidade à saúde pública e rápido poder de adição, justifica a fixação da pena em patamar mais elevado, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois, embora a pena isolada do tráfico pudesse, em tese, admitir o semiaberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga) e o montante total da condenação após o concurso material (superior a 8 anos) impõem a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e §3º do CP”

Assim, por se observar qualquer nulidade nos autos e por ter restado devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, bem como por se apresentar a sentença penal condenatória devidamente fundamentada no caso concreto, entendo não haver reparos a serem feitos na decisão singular, permanecendo a pena no patamar alcançado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026